Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-44.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBJETO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE DE EMPRESAS FORNECEDORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao requerente a quantia de R$ 4.500,00, referente à compra de um aparelho celular, além de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes.

2. Em suas razões recursais (ID 62099724), sustenta a recorrente que não é fornecedora de produtos e atua apenas como intermediária entre o consumidor e o fornecedor, razão pela qual inexiste responsabilidade na restituição da quantia desembolsada pelo recorrido na compra do produto, o qual negociou com terceira pessoa, sem vínculo algum com a empresa. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante o pedido de gratuidade da Justiça ora concedido, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício. As contrarrazões não foram apresentadas.

4. Na origem, relata a parte autora/recorrida ter adquirido um aparelho celular da empresa recorrida pelo valor de R$ 4.500,00, em março de 2023. Transcorrido o prazo de noventa dias convencionado e ante o descumprimento da obrigação de entrega do bem, iniciaram-se as tratativas entre as partes para resolução do problema, porém o produto não lhe foi entregue, nem obteve o recorrido a restituição da quantia paga.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A despeito das alegações da recorrente de que não é fornecedora de produtos e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do CDC, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, junto com os fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal.

7. Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que no dia 1/3/2023 o recorrido efetuou uma transferência no valor de R$ 4.500,00 para a pessoa de Bruna dos Santos de Almeida (ID 62099682, pág. 7), a qual transferiu, no mesmo dia, para a empresa recorrente o valor de R$ 3.500,00 (ID 62099682, pág. 9). Extrai-se, ainda, pelas mensagens trocadas entre as partes, que houve tratativas para reembolso da quantia, primeiramente previsto para o dia 7/9/2023, depois 11/10/2023 e, por fim, 13/12/2023, contudo, restaram infrutíferas todas as tentativas do recorrido de reaver o seu crédito (ID 62099706, pág. 3-4), o que o levou a registrar reclamação no Instituto de Defesa do Consumidor (ID 62099707).

8. Em sua contestação, a própria empresa, ora recorrente, faz prova das alegações da parte autora, informando que a fornecedora, alegando problemas na entrega, repassou-lhe duas opções, optando o recorrido pelo ressarcimento agendado para o dia 10/10/2023, acrescido de dez por cento de correção monetária (ID 62099713, pág. 8). Juntou, ainda, print de tela com mensagem enviada ao recorrido, no dia 12/12/2023, ante o atraso na entrega do aparelho: “Estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível, no entanto, precisamos aguardar a seguradora. Neste momento pedimos desculpa por mais esse atraso e que aguarde, pois teremos uma resposta concreta até o fim da próxima semana (...).” (ID 62099719).

9. Restou evidenciado, portanto, que a transação foi realizada por meio dos serviços prestados pela recorrente, cujos fatos se enquadram no risco da atividade por ela desenvolvida, devendo responder, independentemente da existência de culpa, pelo dano suportado pelo recorrido. Assim, comprovado o descumprimento da obrigação na entrega do produto, o negócio jurídico deve ser rescindido com a restituição da quantia desembolsada pelo recorrido, não merecendo reparos a sentença vergastada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.